Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000857-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME DE CARVALHO - CPF: 038.450.516-39 (ADVOGADO), CLAUDIONOR DE PAULA CARVALHO - CPF: 045.845.551-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em Ação Revisional de Contrato de Crédito Rural para suspensão da exigibilidade das parcelas e a abstenção de inscrição de seu nome e dos avalistas nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do contrato de crédito rural e impedir a negativação do nome do devedor e de seus avalistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não ficou demonstrado no caso.

4.

O agravante não comprovou a abusividade dos encargos contratuais e que a situação de emergência climática reconhecida por Decreto Estadual não comprova impactou na atividade econômica.

5.

A ausência de depósito da parcela incontroversa inviabiliza a suspensão da exigibilidade do débito e da inscrição em cadastros restritivos, conforme Súmula 380/STJ e Tema Repetitivo 33/STJ.

6.

O conjunto probatório apresentado na fase de cognição sumária é insuficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato rural é necessário provar a abusividade contratual, o impacto direto de eventos climáticos excepcionais na capacidade de pagamento e depositar a parte incontroversa do débito, como condição para suspender a exigibilidade e impedir a negativação.

2.

A simples propositura da ação não afasta a mora nem impede a negativação do nome do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; STJ, Súmula 380.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 33; STJ, AgRg no AREsp 348.724/MS; TJMT, AI n. 1010090-43.2018.8.11.0000, rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 30.01.2019; TJMT, AI n. 1011676-08.2024.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIONOR DE PAULA CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória no bojo da Ação de revisão de contrato n. 1002451-88.2024.8.11.0088, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT.

Na origem, o agravante pleiteou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de crédito rural firmado entre as partes, bem como a abstenção de inclusão de seu nome e dos avalistas nos cadastros de proteção ao crédito, sob a alegação de que os encargos cobrados são excessivos e que o desequilíbrio contratual foi acentuado por eventos climáticos imprevisíveis que afetaram sua produção agrícola.

A tutela antecipada foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau, ao fundamento de que a simples propositura de ação revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora, sendo imprescindível a demonstração da verossimilhança das alegações e o depósito da quantia incontroversa.

Irresignado, o agravante alega, em síntese, que (a) os encargos contratuais da Cédula de crédito rural são abusivos; (b) a onerosidade excessiva foi agravada por fatores climáticos e econômicos supervenientes, como a seca reconhecida pelo Decreto Estadual nº 989/2024 e a desvalorização de produtos agropecuários; (c) já teria pago a maior parte da dívida; (d) a inscrição de seu nome e dos avalistas nos cadastros de inadimplentes compromete diretamente o acesso ao crédito, essencial para a continuidade de suas atividades rurais; e, (e) a função do contrato justificaria a concessão da tutela requerida. Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada (id. 263056776).

Recebido o recurso, foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada (id. 266310775).

A agravada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT não apresentou contraminuta (id. 270473353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, consistente na suspensão da exigibilidade do contrato de cédula rural e na abstenção de negativação do nome do agravante e de seus avalistas.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que o §3º do referido artigo veda a concessão da medida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em exame, o Juízo de origem indeferiu o pedido com base nos seguintes fundamentos:

“A cédula de crédito bancário anexada aos autos menciona a taxa de juros pactuada, mas não há nos autos comprovação de que esta se desvia da média de mercado para operações similares. Além disso, o autor não apresentou comparativo com as taxas usuais ou quaisquer pareceres técnicos que sustentem a alegação de abusividade. Dessa forma, a alegação de excesso nos encargos contratuais carece de robustez probatória suficiente para, neste momento processual, sustentar a plausibilidade do direito.

No que tange aos fatores climáticos, embora o Decreto Estadual nº 989/2024 tenha reconhecido a situação de emergência no Estado de Mato Grosso, tal reconhecimento, por si só, não é suficiente para afastar as obrigações contratuais do autor. A força maior deve ser comprovada em cada caso concreto, demonstrando-se o nexo causal direto entre a condição excepcional e a impossibilidade de cumprimento da obrigação pactuada. No entanto, a documentação apresentada não é suficiente para, neste momento, estabelecer essa relação direta. O autor não detalhou, por exemplo, como as condições climáticas impactaram especificamente sua operação agrícola em relação ao contrato em questão, limitando-se a alegações genéricas.

Em relação ao perigo de dano, a inscrição do nome do autor e dos avalistas nos cadastros de restrição ao crédito, por si só, não configura dano irreparável, tendo em vista que a eventual negativação poderá ser discutida em momento oportuno, com a devida reparação, caso se comprove a abusividade alegada.

A mera discussão judicial do contrato não impede a realização de tais inscrições, salvo demonstração inequívoca de abusividade ou nulidade contratual, o que não ocorre nos autos.
”

De fato, deve ser aplicado o Enunciado da Súmula n.º 380 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
”

Ainda, o Tema Repetitivo n. 33 do STJ firmou a seguinte tese:

A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

(i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

(ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e;

(iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do Juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção
.

No caso em tela, embora o agravante alegue abusividade nos encargos contratuais e desequilíbrio financeiro decorrente de eventos climáticos,
não comprovou o depósito de qualquer valor referente à parte incontroversa do débito, que, segundo ele, perfaz a quantia recalculada de R$. 11.400,55 (id. 263056787).

O agravante limitou-se a apresentar pareceres desacompanhados de decisões judiciais que atestem a plausibilidade do direito invocado, especialmente quanto à abusividade nos encargos cobrados, a ponto de afastar a mora.

Além disso, o laudo técnico apresentado no id. 263056788, embora subscrito por profissional habilitado, não veio acompanhado de documentos que demonstrem, de forma segura, os efeitos econômicos concretos do alegado prejuízo em sua atividade pecuária. A simples indicação de redução da produtividade, desacompanhada de dados financeiros, extratos, balanços ou qualquer outra evidência robusta da alegada insolvência momentânea, não satisfaz os requisitos legais e jurisprudenciais para justificar a suspensão da exigibilidade da dívida.

Portanto, verifico que o agravante, ao menos nessa fase de cognição sumária, não apresentou argumentação suficientemente robusta para infirmar a decisão recorrida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO OU ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora, sendo necessário, para tanto, a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito (AgRg no AREsp 348.724/MS). Na hipótese, não ficou evidenciado, a priori, nenhuma abusividade nos encargos cobrados pelo Agravado capaz de ensejar a descaracterização da mora e, via de consequência, a exclusão/abstenção de inserção do nome dos Autores/Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, não há como acolher a pretensão recursal.

(N.U 1010090-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VIABILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o cumprimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Embora o alongamento da dívida com origem em crédito rural não seja faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor (Súmula n. 298 do STJ), é necessário o preenchimento dos critérios impostos na lei e normas de regência. (N.U 1011676-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO À PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ENCARGOS NA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 28 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, mediante a qual se pretendia a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito bancário nº 668469 e nº 668782, a manutenção da posse de maquinários adquiridos com os recursos e a abstenção de medidas de cobrança ou negativação, em razão de suposta frustração de safra.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à prorrogação da dívida rural em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula nº 298 do STJ e do Manual do Crédito Rural, e se há abusividade suficiente para afastar a mora.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação da dívida rural é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito Rural, item 2.6.9).

4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade agrícola, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento.

5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos.

6. A mera alegação de crise agrícola não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação de dívida rural fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

3. A cobrança de encargos na inadimplência não afasta, por si só, a caracterização da mora, conforme entendimento firmado no Tema 28 do STJ.”

(N.U 1036815-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Logo, os fatos permanecem controvertidos e deverão ser analisados de forma mais aprofundada com a formação do contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento. Assim, por ora, não há segurança jurídica suficiente para o deferimento da tutela pretendida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025